Tribunal: TJDFT
Processo: 0707454-78.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707454-78.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ALE LUNA DOS SANTOS SOARES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS (SERENDIPIDADE). INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AGENTES POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. ARTIGO 42 DA LEI N° 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ESPECIAL. EXAME CONJUNTO DAS VARIÁVEIS. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. É firme a jurisprudência do C. STJ quanto à adoção da teoria do encontro fortuito ou casual de provas (serendipidade). Assim, com base no referido princípio, in casu, embora as agentes de polícia tenham iniciado o cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido em desfavor do denunciado, cuja finalidade seria apreender uma possível arma de fogo, descobriu-se fortuitamente a existência de porções de drogas e objetos comumente utilizados na traficância, sendo consideradas lícitas as provas obtidas, tendo em vista seu encontro na residência em que destinado o mandado de busca. 2. O delito de tráfico de drogas é um tipo alternativo, misto ou de conteúdo variado, sendo suficiente para sua consumação a prática de uma única conduta dentre as dezoito enumeradas no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, dentre elas o ato de ter em depósito, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 3. Os depoimentos policiais, especialmente quando colhidos em juízo com respeito ao contraditório e que não foram contraditados, são válidos, eis que seguros e uniformes, em ambas as fases em que prestados, bem como por inexistirem indícios de seu interesse em prejudicar, sem motivos, o acusado. 4. A exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria da pena, à luz do artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, exige uma análise conjunta das variáveis relacionadas à natureza e quantidade da droga, devendo ser afastada a valoração negativa da circunstância judicial especial tão somente quando fracionado o exame desses vetores. 5. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provida. O recorrente alega violação aos artigos 28 e 33, caput, ambos da Lei 11.343/06, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, requerendo a absolvição do crime de tráfico de drogas por insuficiência de provas para a condenação ou, subsidiariamente, a desclassificação para a conduta de porte de entorpecentes para consumo pessoal, ao argumento de que o insurgente é apenas usuário de drogas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir no tocante à apontada violação aos artigos 28 e 33, caput, ambos da Lei 11.343/06, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, “No tocante ao pedido de absolvição por insuficiência probatória, a análise da matéria exige o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme estabelecido pela Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.036.695/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo quanto ao pedido subsidiário de desclassificação para a conduta de porte de entorpecentes para consumo pessoal. Isso porque “A desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso pessoal demanda reexame de provas, vedado pela Súmula 7 do STJ” (AgRg no AREsp n. 2.707.770/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020